Tribunal: TJPA
Processo: 0006908-89.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0006908-89.2003.8.14.0006

AUTORIDADE: BETTA SERVICOS GERAIS LTDA

INTERESSADO: SOMPO SEGUROS S.A.

SUSCITANTE: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

AUTORIDADE: SILVIO ROBERTO QUARESMA DE OLIVEIRA

SUSCITADO: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO M. BEZERRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO E DES. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR. RELATOR PREVENTO MODIFICOU COMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA COMPOR TURMA DE DIREITO PÚBLICO E DEPOIS RETORNOU PARA TURMA DE DIREITO PRIVADO. REDISTRIBUIÇÃO QUE DEVE PREVALECER, POIS NOVO RELATOR NÃO TEVE COMPETÊNCIA ABSOLUTA ALTERADA (
PERPETUATIO IURISDICTIONIS
).

1. A competência é definida no momento da propositura da demanda (
perpetuatio iurisdictionis),
sendo irrelevantes modificações no estado de fato ou de direito da demanda, porque a competência já foi definida previamente, exceto diante das exceções legais.

2. Ambas as distribuições obedecem a regra da
perpetuatio iurisdictionis
, de modo que a competência foi definida no momento da distribuição/redistribuição e a partir daí ficou perpetrada, só podendo ser alterada se presentes uma das hipóteses excepcionais citadas. Todavia, ao contrário da primeira distribuição, na redistribuição o relator não teve sua competência absoluta alterada, permanecendo competente para o julgamento das apelações, razão pela qual a competência não pode ser alterada

3. Conflito de competência conhecido declarando como competente para o processamento e julgamento do feito originário (Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 0006908-89.2003.8.14.0006) o substituto do Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ora suscitado, tendo em vista a sua recente opção em compor uma das Turmas de Direito Penal deste E. Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Conflito de Competência,
para declarar competente para o processamento e julgamento do feito originário (Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 0006908-89.2003.8.14.0006) o substituto do Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ora suscitado, tendo em vista a sua recente opção em compor uma das Turmas de Direito Penal deste E. Tribunal, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Plenário Virtual do dia 10 de fevereiro de 2022.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro em face do Exmo. Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 0006908-89.2003.8.14.0006.

Historiam os autos, que ao receber as apelações manejados por
BETTA SERVICOS GERAIS LTDA
e
SOMPO SEGUROS S.A
(YASUDA SEGUROS S.A.), o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro determinou a redistribuição dos recursos com base na Emenda Regimental n.º 05/2016, em razão da sua opção, à época, em compor uma das Turmas de Direito Público deste E. Tribunal.

Redistribuído o feito à Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet e passado para a relatoria ao Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, foi proferido despacho ordenando a remessa dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal, considerando o retorno do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro para uma das turmas de Direito Privado, o qual, ao receber os autos, suscitou o presente conflito.

Instado a se manifestar, o Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior prestou informações ratificando seu posicionamento (ID 4488280).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Cinge-se a controvérsia, em verificar se existe prevenção do relator que optou por compor uma das turmas de Direito Público, e depois retornou para uma das turmas de Direito Privado deste E. Tribunal.

No sistema processual brasileiro, a fixação da competência é regida pela perpetuação da competência, também chamada de
perpetuatio iurisdictionis
, segundo a qual
a competência é definida quando da propositura da demanda (registro ou distribuição da petição inicial), estando prevista no art. 43 do CPC/2015
[1]
.

A competência, portanto, é definida nesse momento inicial da demanda e a partir daí fica perpetuada, o que significa que, via de regra, são irrelevantes modificações no estado de fato ou de direito da demanda, porque a competência já foi definida previamente.

Registre-se: ainda que a
perpetuatio

iurisdictionis
não estivesse expressamente prevista no CPC/2015, ela seria uma decorrência da garantia constitucional do juiz natural (art. 5º, XXXVII
[2]
), que assegura o direito de que a competência de um órgão jurisdicional seja definida por regras abstratas e prévias. Se a competência será definida por regras abstratas e prévias, o valor inerente ao juiz natural é a imparcialidade da jurisdição. A jurisdição, enquanto atividade soberana do Estado, deve ser imparcial e é por isso que o órgão jurisdicional competente é definido por regras abstratas e prévias.

Como uma decorrência da exigência da imparcialidade e da definição do órgão competente por regras abstratas e prévias, a competência, uma vez definida, não deve se modificar por mudanças fáticas e jurídicas, exceto diante de: (i) supressão de órgão jurisdicional, (ii) alteração de competência absoluta, (iii) inércia do réu, (iv) vontade das partes, (v) conexão e (vi) continência.

No caso em análise, apesar de o recurso conexo (apelação) com o outro recurso anterior (agravo de instrumento) ter sido distribuído por prevenção ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, quando do recebimento das apelações, o então relator havia optado por compor uma das turmas de Direito Público, aplicando-se ao caso uma das exceções que permite a redistribuição do feito, tendo em vista que ocorreu alteração da competência absoluta do relator prevento
[3]
.

Assim, como o então relator originário, prevento no julgamento do feito, teve a competência absoluta alterada, passando a integrar uma Turma de Direito Público, o feito foi redistribuído ao Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Nessa nova distribuição, contudo, não se verificou a ocorrência de uma das exceções que permite a posterior alteração da competência. Isso porque
o Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior não teve sua competência absoluta alterada, permanecendo com atribuição para processamento e julgamento dos feitos das Turmas de Direito Privado. Ou seja, como o então novo relator não teve sua competência absoluta modificada, a competência para julgamento do feito restou perpetrada, sendo irrelevante alterações
fáticas e jurídicas posteriores.

Em resumo, ambas as distribuições obedecem a regra da
perpetuatio iurisdictionis
, de modo que a competência foi definida no momento da distribuição/redistribuição e a partir daí ficou perpetrada, só podendo ser alterada se presentes uma das hipóteses excepcionais citadas. Todavia, ao contrário da primeira distribuição, no momento da redistribuição (16/01/2017) o relator sorteado não teve sua competência absoluta alterada, permanecendo competente para o julgamento das apelações, razão pela qual a competência não poderia ser alterada.

Registre-se, porém, que como o Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior optou, recentemente, em compor uma das Turmas de Direito Penal, o feito deve permanecer como competência do magistrado que vier a substituí-lo e que receberá o seu acervo processual.

Nesse sentido:

EMENTA: GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 4. AFRONTA AOS ARTS. 69, IV, 75 E 564, I, DO CPP. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO JURISDICIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DE ACERVO. POSSIBILIDADE. 5. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 41 E 395, I E II, DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVANTE DENUNCIADO EM COAUTORIA. 6. OFENSA AO ART. 157 DO CPP. ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO. NÃO VERIFICAÇÃO. 7. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 171 DO CP, 16 DA LEI 7.492/1986 E 1º DA LEI 9.613/1998. ADEQUADA TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DESCONSTITUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4.
"Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não ofende os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição a redistribuição de processo pela criação de nova vara especializada na Comarca com consequente alteração da competência em razão da matéria, para fins de melhor prestar a jurisdição e não de remanejar, de forma excepcional e por razões personalíssimas, um único processo.
(HC 322.632/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 22/09/2015). (...) (AgRg no AREsp 1526001/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. HIPÓTESE CONCRETA. PECULIARIDADES. MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. 1.
A competência é fixada no momento da propositura da ação (art. 87 do CPC/1973) e, à luz do Código de Processo Civil de 2015, no instante do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC/2015)
. 2. A modificação da competência relativa não pode ocorrer de ofício pelo juiz em virtude da regra da perpetuação da jurisdição. 3. O princípio do juiz imediato está consagrado no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no Estatuto é determinado pelo domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 4. A jurisprudência do STJ firmou a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC/1973 diante da incidência do art. 147, I e II, do ECA, no sentido de que deve prevalecer a regra especial em face da geral, respeitadas as peculiaridades do caso concreto. 5. Na hipótese dos autos, há circunstâncias aptas a manter a competência do juízo do momento da propositura da ação, pois o que pretende o recorrente, por vias indiretas, é o acolhimento da exceção de suspeição previamente rejeitada pelas instâncias de origem, agindo com o intuito de procrastinar a ação de guarda dos filhos do ex-casal ajuizada pela recorrida. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1576472/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

À vista do expos
to, voto pelo CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA para DECLARAR competente para o processamento e julgamento do feito originário (Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 0006908-89.2003.8.14.0006) o substituto do Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ora suscitado, tendo em vista a sua recente opção em compor uma das Turmas de Direito Penal deste E. Tribunal
.

É como voto.

Belém-PA, 26 de janeiro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

[2]
Art. 5º (...)
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

[3]
CPC, Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
.

Belém, 17/02/2022